Tribunal: STF
Processo: Rcl 62857
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 29.303. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 6.10.2023, por Rogerio do Espirito Santo Fernandes, Altamir Aparecido de Andrade, Wagner Correia da Silva e Dhonattan Amaral do Espirito Santo contra ato do juízo da Oitava Vara Criminal Federal de São Paulo. Alega-se contrariada a decisão pela qual o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, julgou procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, “para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    2. Os reclamantes afirmam que “foram presos preventivamente na data de (…) 05/10/2023 (...) no âmbito da operação “ DOUTRAZ da Polícia Federal (…). 



    Acontece que passados mais de 24 horas do cumprimento dos mandados de prisão expedidos não foi efetivado pelo reclamado a audiência de custódia dos reclamantes sendo estes patronos comunicados via e-mails que tal providencia somente será realizada no dia 09.10.2023, portanto mais de 96 horas do cumprimento dos mandados de prisão contra os reclamantes.



    A inobservância pelo Tribunal e vara reclamados do previsto no pacto internacional de direitos civis e políticos e na convenção americana de direitos humanos descumpre entendimento cogente desse C. Tribunal, bem como ofende pactos os quais o Brasil é signatário.



    Portanto patente a ofensa ao decidido no âmbito da reclamação Constitucional n.º 29303 de rel. Min. Edson Fachin.



    (…) Com efeito, na origem o reclamado designou ao arrepio da norma e em patente, clara e indiscutível ofensa à soberania das decisões desse Tribunal a realização da audiência de apresentação dos reclamantes para o dia 09.10.2023, portanto para mais de 96 horas do cumprimento dos mandados de prisões” (sic).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) REQUER seja Concedida a liminar em caracter inadita altera pars para relaxar as prisões e ou revoga-las diante da ululante ilegalidade.



    Requer ainda sejam solicitadas informações a origem;



    Outrossim, requer seja ouvido o parquet;



    Seja ao final julgada procedente o pedido reclamatório para preservar a soberania das decisões desse Tribunal, cessando a ilegalidade reclamada ratificando a liminar concedida”(sic).



    3. Determinei fosse oficiado ao juízo da Oitava Vara Criminal Federal de São Paulo, para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo a situação prisional dos reclamantes em relação ao Processo n. 5006446-27.2023.4.03.6104, em especial, se teria sido realizada audiência de custódia.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    6. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Oitava Vara Criminal Federal de São Paulo, que teria contrariado a decisão pela qual o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, julgou procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, “para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    7. Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada ter sido realizada a audiência de custódia dos reclamantes, mantendo-se a prisão cautelar:



    “(...) Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por ROGÉRIO DO ESPIRITO SANTO FERNANDES E ALTAMIR APARECIDO DE ANDRADE, WAGNER CORREIA DA SILVA e DHONATTAM A. DOS SANTOS com a finalidade de relaxar a prisão dos reclamantes, sob o fundamento de que a audiência de custódia foi realizada no dia 09/10/2023, 96 horas após o cumprimento dos mandados de prisão em 05/10/2023.



    Em 05/10/2023 foi protocolado comunicado de mandado de prisão perante o Juízo da Subseção Judiciária de Santos/SP após o recebimento do Ofício nº169/2023 - FICCO/DRPJ/SR/PF/SP pela Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo/SP, noticiando o cumprimento de 8 (oito) mandados de prisão preventiva no município de Guarujá/SP expedidos nos autos do processo originário Pedido de Prisão Preventiva n.º 0814442-03.2023.4.05.8100 (Inquérito Policial n.º 2022.0060988 - FICCO/DRPJ/SR/PF/SP), em trâmite perante a 32ª Vara Federal de Fortaleza/CE, após deflagração da operação denominada Dontraz (ID 303243222).



    O Juízo da 6ª Vara Federal de Santos/SP declinou a competência em favor da Justiça Federal de São Paulo/SP, porquanto os 8 (oito) custodiados encontravam-se recolhidos na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo/SP, conforme certidão de ID 303277771. (ID 303285969).



    Redistribuída a carta precatória em 06/10/2023, este Juízo determinou a realização da audiência de custódia por videoconferência diretamente pelo Juízo Natural, considerando a relevância e pertinência na justificativa apresentada pelo Delegado de Polícia Federal acostada no ID 303319543, para a não condução não de um, mas de 8 (oito) custodiados ao fórum criminal federal de São Paulo, em razão da concreta suspeita de os investigados integrarem organização criminosa com abrangência nacional, o que dá ensejo a elevado risco de tentativa de resgate e fuga destes por ação de terceiros, com consequente risco à integridade física dos agentes públicos no deslocamento dos presos para a realização de audiência de custódia presencial. (ID 303334194)



    Cumpre ressaltar, por oportuno, tratar-se de caso excepcionalíssimo, de risco à segurança pública, não disciplinado especificamente na resolução do CNJ 2013/2015, tampouco em decisão do e. STF, porém expressamente previsto pelo art. 185, § 2º, inciso I, do Código de Processo Penal, cuja hipótese é manifestamente aplicável ao caso, porquanto fundados na mesma razão jurídica, qual seja, acautelar a segurança pública, a vida e integridade física não apenas de todos os envolvidos, bem ainda de quaisquer pessoas que transitam no município de São Paulo, que poderiam ser colocadas em risco em virtude do deslocamento concomitante de 8 (oito) custodiados potencialmente envolvidos em organização criminosa de abrangência nacional ao fórum. Entrementes, tal decisão teria que ser referendada pelo juízo natural. 



    Por esse motivo, referida decisão foi encaminhada ao Juízo da 32ª Vara Federal do Ceará, conforme certidão de IDs 303354428 e 303384318, a qual requereu o cumprimento da carta precatória e a realização da audiência de custódia no formato presencial, conforme decisão juntada no ID 303393999.



    Nesse contexto, este Juízo designou audiência de custódia presencial, sendo os autos remetidos à Vara Federal em Plantão Judicial, conforme documento de ID 303393997 e certidão de ID 303393996.



    O Juízo em Plantão Judicial designou audiência de custódia, na modalidade telepresencial, para o dia 08/10/2023, às 09h30, nos termos do despacho de ID 303394554.



    Durante a referida audiência de custódio em plantão judicial, os averiguados informaram que foram intimados para a realização de audiência de custódia no dia 09/10/2023 perante o Juízo da 32ª Vara Federal de Fortaleza/CE e optaram por exercer o direito ao silêncio perante o Juízo Plantonista, externando que não desejavam manifestar sua vontade com registro de vídeo, bem como declarando que aguardariam a realização da audiência de custódia pelo Juízo Natural, conforme termo de deliberação de ID 303403500 e vídeo gravado juntado no ID 303404428.



    Este Juízo determinou a devolução da carta precatória em 09/10/2023, considerando a informação de que audiência de custódia seria realizada pela 32ª Vara Federal de Fortaleza/CE”. 



    8. Foi realizada audiência de custódia virtual dos reclamantes, em 8/10/2023, pelo juízo plantonista na jurisdição da autoridade reclamada, o juízo da Oitava Vara Criminal Federal de São Paulo, ao qual encaminhada carta precatória relativa ao cumprimento dos mandados de prisão, por terem sido os réus custodiados na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo/SP. A autoridade reclamada devolveu a carta precatória para o juízo natural do feito que investiga os reclamantes, o juízo da 32ª Vara Federal de Fortaleza/CE.



    Realizada a audiência de custódia dos reclamantes, não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin. É de se anotar que os fundamentos pelos quais mantida a prisão cautelar dos reclamantes devem ser objeto de eventual impugnação pelos meios jurídicos próprios, nas vias processuais adequadas e instâncias antecedentes.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora